Tribunal: TJMT
Processo: 1006097-56.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006097-56.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZELIR ADELO RAMME - CPF: 161.758.919-53 (AGRAVANTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. TITULARIDADE DO EMBARGANTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA ENTRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por terceiro embargante contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos de
terceiro opostos
em execução fiscal. O agravante sustenta ser o legítimo titular de valores penhorados em conta do executado, relativos à última parcela de acordo judicial no qual figurou como avalista.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores penhorados na conta bancária do executado pertencem, de fato, ao embargante, terceiro alheio à execução fiscal; e (
ii
) saber se, sendo comprovada a titularidade de terceiro sobre os valores constritos, é juridicamente viável a liberação do montante, mesmo diante da preferência do crédito tributário prevista no art. 186 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados aos autos — acordo judicial homologado e declaração da cooperativa de crédito — demonstram, de forma coesa e idônea, que o valor constrito foi transferido pelo embargante, exclusivamente, para adimplemento de obrigação própria.

4. A utilização da conta do executado como destino do depósito decorreu de imposição contratual da instituição financeira, o que não autoriza presumir transferência de titularidade dos valores.

5. A constrição judicial sobre numerário de terceiro, alheio à execução, viola o disposto no art. 674 do CPC e impõe o desfazimento da medida constritiva.

6. A preferência do crédito tributário, prevista no art. 186 do CTN, pressupõe concurso entre credores sobre bens do devedor. Inexistindo vínculo patrimonial entre o executado e os valores constritos, não se cogita de preferência legal a ser resguardada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno acolhido. Apelação provida. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro. Determinada a liberação do valor penhorado.
Tese de julgamento:
"1. A constrição judicial sobre valor transferido por terceiro à conta bancária do executado, exclusivamente para quitação de obrigação própria assumida em acordo judicial, é indevida, quando comprovada a titularidade do numerário pelo terceiro. 2. A preferência do crédito tributário não se aplica quando o bem constrito não integra o patrimônio do devedor fiscal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Zelir
Adelo
Ramme
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que, à luz do art. 932, inciso IV, do mesmo diploma legal, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
nos autos da execução fiscal n.o 1009514-82.2022.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso em face do executado Andrei Anibal
Ziegemann
.

Alega o agravante que os valores penhorados na conta bancária do executado não lhe pertencem, porquanto correspondem à última parcela de acordo judicial firmado entre ele, a cooperativa de crédito Sicredi e o executado, no qual figurou como avalista. Sustenta que o depósito na conta do executado foi a forma pactuada para a quitação do débito renegociado e que a constrição judicial teria recaído indevidamente sobre numerário de sua titularidade.

Afirma não ter tido conhecimento da execução fiscal em trâmite e sustenta que a decisão monocrática não valorou adequadamente os documentos acostados, tais como o acordo homologado, os comprovantes de pagamento das demais parcelas e a declaração emitida pela instituição financeira. Alega, ainda, que sua condição de idoso, com 82 anos de idade, impõe a mitigação dos rigores formais do processo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Aduz, em síntese, que os valores foram voluntariamente depositados na conta do devedor fiscal, que não há prova cabal da titularidade do agravante sobre o numerário constrito e que deve prevalecer a presunção de legitimidade da penhora, diante da ausência de cautela do agravante e da preferência legal conferida ao crédito tributário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui meio adequado para provocar o reexame de decisão monocrática proferida no âmbito do tribunal. Trata-se de instrumento de controle interno da jurisdição colegiada, cuja função é preservar o devido processo legal e assegurar a colegialidade, especialmente quando a parte entende que a decisão singular não enfrentou, de modo adequado, os fundamentos de fato e de direito suscitados.

A interposição de agravo interno, portanto, não deve ser interpretada como simples tentativa de rediscutir matéria já decidida, mas como legítima expressão do direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados às partes em todas as fases do processo, inclusive na instância recursal.

Por força do disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC, o relator poderá exercer juízo de retratação, desde que entenda haver razão jurídica para modificar a decisão agravada. É exatamente esse o cenário que se delineia nos presentes autos, conforme se demonstrará adiante.

Após sustentação oral realizada pelo causídico do agravante, em 23/09/2025, retirei os autos em mesa para melhor examinar o caso.

Com a devida vênia, constata-se que a decisão monocrática não examinou com a devida profundidade os elementos trazidos no bojo do apelo.

Ao compulsar os autos, observa-se que a apelação interposta pela parte agravante não apenas enfrentou os fundamentos da sentença recorrida, mas também apresentou argumentação densa, estruturada e coerente, apta a suscitar dúvida razoável quanto à correção da decisão de primeiro grau.

A leitura atenta da apelação revela que a parte recorrente impugnou expressamente os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que tange aos elementos informativos que demonstram, de forma cabal, qual seria a destinação dos valores depositados na conta do executado.

Diante do contexto delineado, mostra-se juridicamente recomendável o
exercício do juízo de retratação
, a fim de revogar a decisão monocrática.

Como visto, a pretensão do agravante/embargante/apelante ampara-se, de forma inequívoca, no alegado caráter indevido da constrição judicial, sob o argumento de que os valores penhorados não pertencem ao executado, mas sim ao próprio embargante, na medida em que foram por ele transferidos à conta do devedor principal unicamente para o adimplemento de obrigação própria, assumida no bojo de acordo judicial celebrado com a Cooperativa SICREDI, no qual figura como avalista da dívida originalmente contraída por Andrei Anibal
Ziegemann
.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, considerando, em síntese, não comprovada a titularidade dos valores pelo embargante e, ainda, afirmando a preferência legal do crédito tributário, independentemente da finalidade do depósito.

Impende examinar, com a devida profundidade e atenção, se tal entendimento subsiste diante da realidade fática e jurídica delineada nos autos.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, o embargante/apelante:
i)
figurou como avalista de contrato de cédula de crédito bancário firmado entre Andrei Anibal
Ziegemann
e a Cooperativa SICREDI no valor de R$ 998.227,34;
ii
)
foi incluído no polo passivo de ação de execução movida pela cooperativa, tramitando sob o no 0001102-58.2015.8.11.0096, em razão do inadimplemento do devedor principal;
iii
)
celebrou acordo judicial com a cooperativa, comprometendo-se ao pagamento parcelado da dívida remanescente no valor total de R$ 580.000,00, em quatro parcelas anuais de R$ 145.000,00;
iv
)
efetuou o pagamento das três primeiras parcelas nos anos de 2021, 2022 e 2023 mediante depósito em conta corrente indicada pela instituição financeira, em nome do devedor principal; e
v)
em 30/04/2024, efetuou o depósito da quarta e última parcela, também na conta do executado, sendo surpreendido, dias depois, com o bloqueio judicial do referido valor, no bojo da execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Trata-se, portanto, de típico caso em que o embargante, embora alheio à relação processual da execução fiscal, teve valores constritos que reputa de sua titularidade, buscando desconstituir a penhora por meio de embargos de terceiro, nos moldes autorizados pelo art. 674 do Código de Processo Civil.

A questão que se impõe, pois, consiste em verificar se restou comprovada a titularidade do valor constrito pelo embargante e, sendo a resposta afirmativa, se há amparo legal para a liberação dos valores, mesmo diante da alegada preferência do crédito tributário.

Consoante o disposto no art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem o instrumento processual adequado para a defesa da posse ou da propriedade de bens constritos em processo judicial do qual o embargante não seja parte:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No presente caso, a legitimidade ativa do embargante é incontestável, uma vez que, não sendo parte na execução fiscal, sofreu constrição judicial sobre valores que alega serem de sua titularidade, destinados à quitação de dívida oriunda de acordo judicial no qual figurou como avalista.

O mérito da controvérsia, portanto, repousa exclusivamente na análise da propriedade do numerário constrito e da destinação do valor depositado na conta do executado.

Ao contrário do que consta na sentença recorrida, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca e convergente, que o valor de R$ 145.000,00, objeto da constrição judicial, foi depositado pelo agravante com a finalidade exclusiva de adimplir a quarta e última parcela do acordo judicial celebrado entre ele, o executado e a cooperativa de crédito SICREDI.

A prova documental é abundante e coesa:

i) acordo judicial firmado nos autos da execução cível n.o 0001102-58.2015.8.11.0096, com vencimento da última parcela em 30/04/2024;
ii
) declaração formal emitida pela própria instituição financeira, afirmando que o valor transferido se destinava à última parcela do acordo judicial; e
iii
) os pagamentos anteriores foram realizados da mesma forma, por meio de depósito na conta do devedor principal, por exigência contratual e operacional da cooperativa.

Tais documentos, em conjunto, formam um conjunto probatório robusto, harmônico e idôneo, suficiente para atestar que: (i) o valor de R$ 145.000,00 foi efetivamente transferido pelo embargante/apelante; (
ii
) a transferência foi realizada por imposição contratual da cooperativa de crédito, sendo esse o único meio disponível para o adimplemento da parcela; e (
iii
) a finalidade do depósito era estritamente vinculada ao cumprimento do acordo judicial.

O raciocínio desenvolvido na sentença de origem, segundo o qual não se esperaria que o "ser humano médio" efetuasse tal depósito, desconsidera a prática bancária corriqueira e as orientações expressas da cooperativa, que instruía o embargante a proceder exatamente dessa forma, conforme expressamente consignado na própria cédula de crédito bancário.

A alegação de que os documentos foram produzidos apenas após o bloqueio tampouco se sustenta, uma vez que a declaração bancária apenas ratifica a finalidade de um depósito já comprovado, tratando-se de documento meramente explicativo de fato pretérito, já consumado e documentado.

Destarte, afigura-se plenamente comprovada a titularidade do numerário pelo embargante, bem como demonstrada sua destinação exclusiva ao cumprimento de obrigação própria, afastando-se, portanto, a natureza de ativo disponível do executado.

A tese central apresentada nas contrarrazões, no sentido de que o crédito tributário ostenta preferência legal, nos termos do art. 186 do Código Tributário Nacional, parte de premissa equivocada: a de que os valores penhorados pertencem ao devedor.

Tal dispositivo legal aplica-se, exclusivamente, no contexto de concurso de credores, hipótese em que dois ou mais créditos concorrem sobre bens ou valores pertencentes ao executado. Não se pode cogitar de preferência legal quando o bem constrito não integra o patrimônio do devedor, mas pertence a terceiro de boa-fé que apenas utilizou a conta bancária do executado por imposição contratual.

Logo, entendo que não se trata de discutir se o Estado detém, ou não, preferência sobre os valores constritos, mas sim de verificar se tais valores integram o patrimônio do executado, o que, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, não se verifica no presente caso.

Portanto, não há outro caminho que não a reforma integral da sentença recorrida, com o consequente acolhimento dos embargos de terceiro, para determinar a liberação do valor constrito.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, acolho o agravo interno e, consequentemente, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Zelir
Adelo
Ramme
, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando a liberação do valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), penhorado na respectiva conta corrente, no bojo da execução fiscal n.o 1009514-82.2022.8.11.0041, por se tratar de valor pertencente ao embargante, de titularidade comprovada, e que se destinava ao cumprimento de acordo judicial próprio.

Deixo de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais recursais, nos termos do inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; e quanto aos honorários de sucumbência, observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro-os em 2%, a serem pagos pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025